Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. QUANTUM DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado, por meio de todo o conjunto probatório, mantém-se a condenação.
2. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior.
3. Se o quantum da pena é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o réu possui maus antecedentes e é reincidente, correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, de ofício, reduzir a pena para 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos